Tribunal: TJMT
Processo: 0014739-98.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014739-98.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVIO MACHADO - CPF: 009.036.621-24 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), ANDREIA ALVES,Representada pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CPF: 828.112.101-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
LAUDO PERICIAL – QUE CONDICIONA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – NO CASO DE NÃO SER REALIZADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –

REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PERTE.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991
.

Se o laudo pericial condiciona a incapacidade parcial e permanente à ausência de realização de procedimento cirúrgico, deve
-se concluir que a enfermidade é reversível e a incapacidade, então, temporária, o que autoriza o deferimento do auxílio-doença, e não da aposentadoria por invalidez.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0014739-98.2014.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS na implantação da aposentadoria por invalidez, em benefício da parte Autora.

A Autarquia Previdenciária, ora Recorrente, sustentou, em resumo, que foi constatado, em Juízo, por meio do laudo pericial, que a incapacidade que acomete a pessoa do Beneficiário é parcial e permanente, de modo que não há falar na sua conversão em aposentadoria por invalidez, diante da ausência dos requisitos legais.

Sustentou, ainda, que, se acaso a sentença for mantida, quanto ao regramento relativo à correção monetária, será aplicado o artigo 1
o
-F da Lei n. 9.494/1997, e, por fim, com relação aos honorários advocatícios, observado o disposto no artigo 85, § 3
o
, do CPC.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Apelado, nas suas razões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0014739-98.2014.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS na implantação da aposentadoria por invalidez, em benefício da parte Autora.

Os autos demonstram que o
Autor, na data de 12 de julho de 2013, sofreu acidente de trânsito, no trajeto do trabalho, o que ocasionou lesões no joelho direito, o que o tem incapacitado para a sua atividade laboral.

Noticiou que, diante destas lesões, a ele foi deferido, administrativamente, na data de 20 de agosto de 2013, o benefício previdenciário de auxílio-doença, no entanto, na data de 31 de janeiro de 2014, esse foi sustado.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade persiste e impossibilita-o de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos,
para determinar ao INSS que implante o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, em benefício do Autor, ora Apelado
.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Recorrente, conforme os fundamentos expostos no relatório.

A questão de fundo, posta no Recurso de Apelação e no Reexame Necessário, resume-se em saber se os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez foram, ou não, preenchidos, bem assim, aferir qual o termo inicial do pagamento do benefício, o índice a ser aplicado a título de consectários legais e a regra a ser observada no caso dos honorários advocatícios.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59 da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a
aposentadoria por invalidez
exigir a incapacidade
total
e
permanente
para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o
auxílio-doença
, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e
temporária

para o exercício do seu trabalho ou para a sua atividade habitual
.

Na espécie, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do acidente de trabalho, logo, ele detém a qualidade de segurado (id. 111924457, págs. 62/68).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é o caso, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra
a que incapacidade do segurado é
parcial
e
permanente
,
desde que
não
seja realizado o procedimento cirúrgico indicado
, qual seja, o reparo e ligamentoplastia do Ligamento Cruzado Anterior - LCA

(id. 111924458, pág. 21).

Nesse contexto, investigando a enfermidade que acomete o segurado e a cirurgia indicada, pude extrair, de artigo publicado na Revista Brasileira de Ortopedia, que:

O sucesso da reconstrução cirúrgica do LCA depende da técnica empregada (incluindo o tipo de enxerto e o método de sua fixação), da reabilitação, da integridade ou não dos restritores secundários e, principalmente, do próprio paciente (motivação, expectativa, resposta biológica).

A literatura mostra que, a longo prazo,
é possível obter estabilidade e excelentes resultados funcionais
.
Entre os pacientes operados, 80% a 87% podem ser considerados normais ou quase normais pelo protocolo do International Knee Documentation Committee
. (Gali JC, Adad Mah, Mod Msb. Causas potenciais de recidiva da instabilidade após reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior.
in
Revista Brasileira de Ortopedia. 2005; 40 (1/2). Sem destaques no orginal. Disponível em:
https://www.rbo.org.br/detalhes/573/pt-BR/causas-potenciais-de-recidiva-da-instabilidade-apos-reconstrucao-do-ligamento-cruzado-anterior
).

Assim, diante da literatura especializada, e pelo fato de o laudo pericial judicial condicionar a incapacidade parcial e permanente à
ausência
de realização de procedimento cirúrgico, deve-se concluir que
a enfermidade detém grandes chances de reversibilidade
e a incapacidade, então, deve ser considerada temporária, já que passível de reabilitação.

Diante desse cenário, entendo que a parte Autora, ora Recorrido, faz jus, portanto, à percepção do benefício do
auxílio-doença
, nos termos do artigo
59, da Lei n. 8.213/1991,
e não à aposentadoria por invalidez, como decidido pela instância de piso.

Termo inicial do pagamento do benefício.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cessado.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios
.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905)

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4o, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 -

Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC. 2 - O artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. 3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. (N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e
RETIFICO
o ato sentencial, sob o crivo do Reexame,
para
condenar
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –

na implantação do benefício previdenciário do
auxílio-doença
, em favor da parte Autora,
nos termos do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, e reconhecer
que o termo inicial do benefício deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Outrossim,
determino
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais, bem assim que os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022